Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-87.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001338-87.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DONARIA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. MUNICÍPIO
E
ESTADO DA BAHIA.
POSSIBILIDADE.
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.
TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO
LEADING CASE
(RE 1.140.005-RJ).
REPERCUSS
ÃO GERAL. TEMA 1002.

HONORÁRI
OS DESTINADOS À FAJDPE/BA.
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 2º E 3º, I, DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001338-87.2022.8.05.0032
,

da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
, Apelados
,
o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.